Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DESÁGIO. LIQUIDEZ DE ATIVO VARIÁVEL. RESPONSABILIDADE.
1. A penhora SISBAJUD pode atingir ativos variáveis do correntista, referentes a depósitos a prazo, títulos ou valores mobiliários, de modo que, sendo esses ativos ofertados no mercado de capitais e vendidos por valores inferiores ao valor nominal do ativo, deve ocorrer a compensação da moeda, com a devolução, de forma integral, daquele montante penhorado.
2. Recurso não provido.